Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-67.2024.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001572-67.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENILDO NATAL DA SILVA - CPF: 569.866.101-49 (APELANTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001572-67.2024.8.11.0028.

APELANTE: RENILDO NATAL DA SILVA.

APELADO: BANCO PAN S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA. ACESSO À JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de inépcia da petição inicial e ausência de demonstração de tentativa de solução administrativa prévia.

II.

Questão em discussão

A controvérsia reside em determinar se a petição inicial atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC e se a exigência de postulação administrativa prévia constitui condição de procedibilidade da ação judicial.

III.

Razões de decidir

A petição inicial apresentou elementos fáticos e jurídicos suficientes para demonstrar a plausibilidade da demanda, com a indicação dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário e o impacto econômico e social ao consumidor.

Pequenas imprecisões nos valores indicados não configuram inépcia da petição inicial, sendo questão de prova a ser debatida ao longo do processo.

O acesso à jurisdição é direito fundamental garantido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não podendo ser restringido pela exigência de prévia postulação administrativa, salvo disposição legal expressa nesse sentido.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça rechaça o indeferimento da petição inicial com base em formalidades excessivas que não inviabilizam a compreensão do pedido e da causa de pedir.

IV.

Dispositivo e tese

Apelação cível provida. Sentença anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. Pequenas imprecisões na petição inicial não caracterizam inépcia quando há elementos suficientes para a análise do pedido. 2. A exigência de prévia postulação administrativa não constitui condição de procedibilidade da ação judicial, salvo expressa previsão legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 319.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001572-67.2024.8.11.0028.

APELANTE: RENILDO NATAL DA SILVA.

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RENILDO NATAL DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito, Restituição em Dobro e Danos Morais de nº 1001572-67.2024.8.11.0028, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, Inciso I do CPC.

Em suas razões de id. 271312906, a parte apelante sustenta que tentou de forma administrativa o cancelamento do referido desconto no valor de R$ 47,00 (quarenta e sete reais).

Discorre que a extinção do feito,
viola o princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
,
bem como que o requerimento administrativo é dispensável para a propositura da ação.

Sustenta que a presente demanda se refere a declarar a nulidade do contrato de nº 785158132-7 junto ao BANCO PAN, que vem efetuando descontos indevidos do benefício da Apelante, relacionado a um cartão de crédito – RMC.

Requer, assim, o provimento do apelo para reformar a sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões recursais no id. 271312909, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Como relatado, o banco apelado suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, pois se extrai das razões recursais a devida impugnação das questões decididas na sentença, e a apelante sustenta pormenorizadamente as razões da inconformidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A sentença proferida extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao fundamento de que o autor
deveria ter
demonstrado a tentativa de resolução administrativa
antes de ingressar em juízo, bem como sustenta a inépcia da inicial.

Pois bem.

O artigo 319 do CPC exige que a petição inicial contenha:
“A exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com suas especificações e os documentos indispensáveis à ação”.

No caso concreto, a petição inicial
trouxe elementos fáticos suficientes para demonstrar a plausibilidade da tese do autor
, quais sejam:
A suposta ausência de contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), os descontos indevidos realizados diretamente sobre seu benefício previdenciário, o impacto econômico e social desses descontos na subsistência do consumidor.

Outrossim, verifica-se que ainda que o Magistrado de Primeiro Grau tenha apontado contradições nos valores indicados pelo autor, tal fato
não configura inépcia da inicial
, mas sim uma questão de prova a ser debatida ao longo do processo.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que
pequenas imprecisões nos valores e na descrição dos fatos não são causas para o indeferimento da petição inicial
, conforme precedentes do STJ:

"A petição inicial somente poderá ser indeferida por inépcia se não for possível extrair do pedido e da causa de pedir os elementos mínimos para a análise judicial, sendo incabível o indeferimento da ação com base em exigências formais excessivas."

(STJ - AgInt no AREsp: 1858028 SP 2021/0078014-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)
.

Portanto, o indeferimento da petição inicial no presente caso
violou o direito de acesso à justiça
, pois havia elementos suficientes para o prosseguimento do feito e para que a instituição financeira fosse chamada a se manifestar sobre a alegada irregularidade.

Por fim, a exigência de prévio requerimento administrativo
não se configura como condição de procedibilidade
, salvo quando há previsão legal expressa.

O acesso à jurisdição é princípio fundamental garantido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que consagra o direito de toda pessoa à tutela jurisdicional sempre que houver ameaça ou lesão a um direito.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, com o retorno dos autos ao Magistrado de Primeiro Grau para o regular andamento do feito.

Inaplicável a majoração de honorários advocatícios, ante a anulação da sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025